Tribunal: TJPA
Processo: 0892318-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892318-69.2023.8.14.0301

APELANTE: RAFAELA VITORIA SAMPAIO PINTO

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu vício em veículo automotor adquirido pela autora, condenando solidariamente as rés ao ressarcimento de danos materiais, mas afastando o dano moral, sob o fundamento de mero aborrecimento. A autora sustenta que a divergência na numeração do motor compromete a regularização do bem, gerando transtornos que ultrapassam o dissabor cotidiano e ensejam indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência na numeração do motor de veículo configura vício apto a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os transtornos suportados pela consumidora ultrapassam o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por vício do produto.

A divergência na numeração do motor constitui vício relevante, pois compromete a regularidade do veículo perante o DETRAN e impede sua imediata transferência.

Tal irregularidade expõe o consumidor a riscos administrativos e jurídicos, afastando a caracterização de simples falha irrelevante.

A prova dos autos demonstra entraves concretos à regularização do veículo, com necessidade de diligências administrativas e custos adicionais.

A frustração da legítima expectativa do consumidor e a insegurança quanto à propriedade do bem caracterizam abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

A jurisprudência reconhece dano moral em hipóteses de vício em veículo que impede ou dificulta sua utilização regular.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A divergência na numeração do motor de veículo configura vício do produto que compromete sua regularização e utilização, ensejando responsabilidade do fornecedor.

A impossibilidade de regularização imediata do veículo e os entraves administrativos suportados pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, VII e VIII, e 18; CC, art. 186; CPC, arts. 98 e 99; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5004507-74.2022.8.13.0400, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 03.04.2025; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1009761-26.2024.8.26.0510, Rel. Maria Domitila Prado Manssur, j. 14.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0035396-95.2010.8.14.0301, Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.12.2023; TJ-DF, Apelação nº 0717328-92.2021.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 08.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por RAFAELA VITORIA SAMPAIO PINTO
, tendo como apelado(a) RENAULT DO BRASIL S.A e DIAMANTINO & CIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAFAELA VICTÓRIA SAMPAIO PINTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de DIAMANTINO & CIA LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A., a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 253,75 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória fundada em alegado vício oculto em veículo automotor da marca Renault Sandero, adquirido pela autora de terceira proprietária, sendo esta última compradora direta da concessionária
DIAMANTINO & CIA LTDA
.

O Juízo a quo, ao sentenciar, reconheceu a ocorrência de dano material, condenando solidariamente as rés ao ressarcimento das despesas comprovadas, mas afastou a configuração de dano moral, sob o fundamento de que os transtornos experimentados não extrapolariam o âmbito do mero aborrecimento, inexistindo violação a direito da personalidade.

Inconformada, inicialmente, a apelante pleiteia a confirmação da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a sentença incorreu em indevida minimização da gravidade do ocorrido, ao qualificar como mero aborrecimento situação que, em sua ótica, configuraria inequívoca violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

Sustenta que a responsabilidade das apeladas é objetiva, à luz dos arts. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal. Invoca fundamentos constitucionais, notadamente os arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, para afirmar que a frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada ao risco de responsabilização e à impossibilidade de regularização do bem, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Cita precedente deste Egrégio Tribunal acerca da configuração de dano moral em hipóteses de vício oculto em veículo usado, defendendo que a jurisprudência pátria reconhece a indenização quando o defeito compromete a função essencial do bem e gera transtornos relevantes ao consumidor. Aduz, ainda, que a indenização deve possuir caráter punitivo-pedagógico, especialmente considerando o porte econômico das apeladas, a fim de prevenir novas ocorrências semelhantes no mercado de consumo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença no ponto impugnado, condenando as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, ou outro montante a ser arbitrado por esta Corte, acrescido de juros, correção monetária e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser pessoa hipossuficiente, juntando, para tanto, declaração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Dessa forma,
defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, assegurando à apelante a dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos da legislação vigente.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente de vício relacionado à divergência na numeração do motor de veículo adquirido pela parte autora, bem como à possibilidade de reforma da sentença que afastou tal condenação, limitando-se ao reconhecimento de danos materiais.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a apelante adquiriu veículo automotor cuja numeração do motor apresentava divergência em relação aos registros constantes no DETRAN
, fato este reconhecido pelas próprias fornecedoras, inclusive mediante emissão de carta-laudo para regularização.

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, condenando as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 253,75, mas afastou a configuração de dano moral ao fundamento de que os fatos não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento.

Todavia, entendo que a conclusão adotada pelo juízo a quo merece parcial reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, cabe destacar da referida legislação:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

(...)

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

No caso em análise,
a divergência na numeração do motor não constitui simples irregularidade administrativa irrelevante, mas vício que compromete a regularidade do bem perante os órgãos de trânsito, impedindo sua imediata transferência e expondo o consumidor a risco de responsabilização administrativa e até mesmo penal
.

Tal circunstância, por si só, ultrapassa o conceito de mero dissabor cotidiano.

Ademais, a prova dos autos evidencia que a apelante enfrentou entraves concretos para regularização do veículo, necessitando realizar diversas diligências administrativas, suportar custos adicionais e permanecer em situação de insegurança jurídica quanto à propriedade do bem (ID 30349343 e ss).

Importa salientar que a jurisprudência pátria tem reconhecido que vícios em veículos que impedem ou dificultam sua regular utilização configuram dano moral indenizável, sobretudo quando extrapolam a normalidade das relações de consumo.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - VÍCIO OCULTO DO PRODUTO - DECADÊNCIA - CASSAR SENTENÇA - ART. 26 DO CDC - DANO MATERIAL - DANO MORAL. 1. Tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, o direito de reclamar pelos vícios ocultos caduca em noventa dias, a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme artigo 26, II e §3º, do CDC . 2. Havendo fato alegado na petição inicial e não impugnado especificamente pelo réu, não haverá controvérsia, dispensando-se a produção de prova a seu respeito, com fulcro no artigo 374, III, do CPC/15.
3. Tendo-se em vista que a divergência entre o número do motor e do chassi é fato incontroverso nos autos, não há dúvidas que tal irregularidade configura vício oculto, uma vez que não é detectada pelo comprador no momento da alienação. 4. É inegável a frustação de legítima expectativa do consumidor diante da falha na prestação de serviço por parte do vendedor de veículo com irregularidade na numeração do motor, o que impediu sua transferência junto ao DETRAN e, por consequência, a sua utilização. 5. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve observar um critério bifásico, no qual são considerados (i) os precedentes em relação ao mesmo tema e (ii) as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50045077420228130400, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/04/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2025) (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. Direito do consumidor. Veículo novo com erro na numeração do motor. Vício do produto. Responsabilidade solidária da concessionária. Legitimidade passiva configurada. Dano material comprovado.
Dano moral caracterizado. Situação que ultrapassa o MERO aborrecimento.
Quantum indenizatório mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10097612620248260510 Rio Claro, Relator.: Maria Domitila Prado Manssur, Data de Julgamento: 14/11/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/11/2025) (grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE MOTOR -
VÍCIO OCULTO - GRAVAÇÃO NÚMERICA - DANO MORAL.

Contatado vício oculto no veículo, não informado à parte Autora, deve ser reconhecido o dever de indenizar, bem como a obrigação de proceder com a regularização da gravação numérica do motor, conforme previsto no artigo 3º da resolução 282 do Contran.

(TJ-MG - AC: 10145150302530001 Juiz de Fora, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (grifos nossos)

Outrossim,
não se pode ignorar que houve reconhecimento do defeito pelas próprias rés
, bem como tentativa de composição extrajudicial com oferta de indenização, circunstância que reforça a existência de falha na cadeia de fornecimento.

No que tange ao dano moral,
entendo que a situação vivenciada pela apelante, caracterizada por incerteza quanto à regularidade do veículo, entraves administrativos e necessidade de reiteradas providências para solução de vício de origem, configura abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo sua esfera psíquica e sua tranquilidade.

Conforme estabelece o art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Todavia, quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa, mas assegurando-se o caráter pedagógico da medida. Nesse sentido, cabe destacar da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. VÍCIO EM VEÍCULO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE REPARO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REPARO DEVIDAMENTE REALIZADO. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO APELANTE APÓS O REPARO. AUSÊNCIA DE PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. CONSTATAÇÃO VIA LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO.
OCORRÊNCIA DO DANO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035396-95.2010.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)
(grifos nossos)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO MOTOR DO AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 18, § 1º, II, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 . O autor, ao adquirir bem móvel na condição de destinatário final, enquadra-se como consumidor e a ré, por sua vez, ostenta o status de fornecedora, por ser empresa que tem como objeto social a venda de veículos usados. Inteligência dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . Os vícios redibitórios são os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornem imprópria para o uso ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil), podendo, no âmbito das relações regidas pela legislação consumerista, ensejar a resolução contratual com a devolução dos valores pagos (art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor). 3 . Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram que a ré repassou ao autor veículo com situação cadastral irregular, por ter divergência na numeração do motor nele instalado, sem informá-lo previamente acerca desse fato, o que caracteriza vício oculto apto a ensejar a rescisão contratual, além de conduta violadora da boa-fé contratual e do direito à informação do consumidor. 4. O vício oculto existente no veículo vendido ao consumidor e a impossibilidade de sua transferência junto ao órgão de trânsito geram a responsabilidade civil da fornecedora de reparar os danos morais causados pelo seu ato ilícito, mormente quando o automóvel objeto do contrato era utilizado para dar suporte à esposa do autor, que sofre do ?mal de Alzheimer?.
5. Tomando-se por base as circunstâncias do caso em testilha, o critério da extensão do dano causado e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 5.000,00).
6. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, da legislação processual.

(TJ-DF 07173289220218070001 1615329, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2022)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a conduta das rés e os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas,
entendo adequado fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença e
condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sob os quais os juros de mora devem incidir a partir da citação, ao passo que a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, observada, quanto à taxa dos juros legais, a disciplina do art. 406 do Código Civil, mantidos os demais termos da sentença.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026